Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO VIA PORTAL VIRTUAL. APLICAÇÃO DA LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO VIA DJE. PRECEDENTE DO STJ. APELO TEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO APELO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desconsideração da intimação implementada via portal eletrônico vai de encontro ao mais recente entendimento da Corte Cidadã sobre o tema (EAREsp 1.663.952/RJ), como também ao disposto no art. 19, §1o, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que a intimação se aperfeiçoa com a consulta realizada pelas partes, tornando despiciendo, por conseguinte, o debate relativo à ulterior publicação da decisória no Dje. Recurso de apelação tempestivo.
2.Conquanto a ré alegue o cumprimento da medida liminar, com o propósito de infirmar as astrientes, remanesce comprovada a realização de cobranças em relação ao débito em comento, mesmo após a intimação acerca do decisório relativo à medida prefacial deferida na origem, a qual determinou expressamente que a parte demandada deixasse de promover quaisquer diligências em tal sentido. Ademais, não há falar em enriquecimento sem causa em decorrência do valor fixado na espécie, porquanto falecem indícios de que desbordam dos parâmetros delineados na preclusa decisão monocrática sobre o tema.
3.Diante da vulnerabilidade que emerge da relação consumerista, cabe à instituição bancária garantir a segurança e confiabilidade das transações realizadas na conta bancária da correntista, alertando e prevenindo a consumidora quando identificar operações suspeitas, em total descompasso com o perfil do usuário, notadamente em casos similares ao dos autos, em que houve a utilização do cartão para compras vultuosas em lanchonete em cidade que a consumidora sequer reside, mediante a clonagem do cartão magnético da consumidora. Precedentes desta Corte. Mantida a declaração de inexigibilidade das cobranças realizadas em desfavor da correntista.
4.Configura dano moral indenizável se, em razão do ilícito, há aviltamento da dignidade e da honra da consumidora, atributos de sua personalidade, como na situação ora analisada, em que a consumidora foi inscrita indevidamente em cadastro de inadimplentes, configurando, pois, dano in re ipsa. A par disso, considerando a condição socioeconômica da instituição bancária ré, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento sem causa, nem compensação deficitária, o quantum fixado na origem revela-se suficiente para compensar os danos imateriais suportados. Precedentes desta Corte.
5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a tempestividade do apelo. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.